Tribunal: TJDFT
Processo: 0751150-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751150-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: DULCINEIA FELIPE CARVALHO DE LUCENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação com pedido de condenação em pagamento de quantia certa e em obrigação de fazer, consistente em restabelecer o cadastro em aplicativo de transporte de pessoas, deferiu a tutela provisória nos seguintes termos: “Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por meio da auditoria interna da ré, a autora foi solicitada a apresentar certidão de objeto e pé do processo 0002056-19.2014.8.27.2740 que tramitou na 1a Vara Criminal de Tocantinópolis (id. 216630652). A autora juntou o documento constando no tal a informação específica de que se trata de Carta Precatória originária do inquérito policial no 2010.04.1.003494-7 da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama-DF. O juízo da 1a Vara Criminal de Tocantinópolis era o deprecado sendo a da Vara do Gama/DF o deprecante (id. 216630658). Consta ainda certidão de objeto e pé do processo 2010.04.1.003494-7 que tramitou na Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama-DF conforme id. 216630660. A despeito da manifestação, a revisão foi encerrada pela ausência da “informação do número do processo de origem do Tribunal de Justiça do Tocantins” (id. 216630652). Vislumbra-se, em sede de cognição sumária, que o ato perpetrado pela empresa requerida viola a boa-fé objetiva que deve nortear as relações jurídicas, o que justifica a reativação liminar. No caso, ausente a alegada infração aos termos de uso da plataforma ré, considerando que a autora juntou documentos que corroboram o regular deslinde das ações criminais em questão. A urgência também foi demonstrada, já que a requerente é cadastrada na empresa há mais de 7 anos (id. 216630647). A reversibilidade da medida é viável pelo eventual cancelamento do cadastro no caso de improcedência. Ante o exposto, defiro o pedido liminar formulado para determinar que a ré promova o desbloqueio da autora em sua plataforma, para possibilitar seu acesso ao sistema da “UBER”, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como a proibição de novo bloqueio fundado nos mesmos motivos narrados na inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais). O réu agravante alega, em suma, que agiu no âmbito da liberdade de empresa diante da constatação da existência do Processo criminal no 0002056-19.2014.8.27.2740, no Tribunal de Justiça de Tocantins envolvendo crime de Estelionato praticado pela Agravada, fazendo com que este não passasse nas verificações períodicas de segurança da Plataforma. Pediu a suspensão do ato impugnação. É o relatório necessário. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, o recurso é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. O art. 995 do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame se discute a decisão que negou a tutela provisória de urgência. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade do direito. A controvérsia diz respeito ao descumprimento, pela autora agravada, dos termos de uso da plataforma de transporte agravante. A agravante afirma que, ao proceder a verificação dos dados da agravada, a Uber localizou um Processo criminal no 0002056-19.2014.8.27.2740, no Tribunal de Justiça de Tocantins envolvendo crime de Estelionato praticado pela Agravada, fazendo com que este não passasse nas verificações períodicas de segurança da Plataforma, por ferir diretamente os critérios internos estabelecidos pela empresa Em razão do princípio da livre iniciativa e autonomia de empresa, cabe à agravante estabelecer os critérios de atuação no mercado, elegendo os critérios a serem adotados na escolha dos seus parceiros. Desse modo, mostra-se legítimo o estabelecimento de critério que exclua parceiros com registro de indícios da prática de crime, independentemente de sobre eles haver condenação, mesmo porque as instâncias cível e criminal (art. 935 do Código Civil). Contudo, as relações jurídicas entre os parceiros deve se dar sob a premissa da boa-fé objetiva. O que o agravante identifica como “envolvimento” com crime de estelionato atribuído à agravada, foi o fato levado às autoridades encarregadas da persecução penal, que consistiu na compra de mercadorias, de fornecedores para o abastecimento de uma papelaria que resultou em inadimplemento. A sentença criminal assim resolveu a denúncia: “Portanto, em princípio, não se trata de pessoas que estavam a aplicar um golpe financeiro, pois, se fossem, não teriam pago a ninguém, nem mesmo a funcionário ou ao locador do imóvel. Dessa forma, diante do acervo probatório carreado aos autos, conclui-se que os fatos narrados na denúncia não caracterizaram o crime de estelionato, uma vez que não demonstrado que as acusadas agiram com dolo de enganar as vítimas, mas sim, que as dificuldades financeiras da empresa foram a razão do inadimplemento, o deve ser resolvido na esfera cível. Ante o exposto, julgo improcedente a presente pretensão punitiva estatal, e ABSOLVO as acusadas DULCINEIA FELIPE CARVALHO DE LUCENA e CINELÂNDIAARRUDA DE ALMEIDA, devidamente qualificadas nestes autos, da imputação que lhes fora feita na denúncia e, o faço com base no art. 386, Inciso III, do Código de Processo Penal.” A sentença não deixa dúvida sobre a existência do crime, pois afasta o caráter delituoso do fato. Neste quadro, a princípio, não há como entender que a agravada esteve envolvida com estelionato. Desse modo, demonstrada a probabilidade do direito da autora agravada, não vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, rejeito o pedido de suspensão da decisão impugnada. Oficie-se ao juízo de origem. Manifestem-se as partes no prazo legal. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator